Tribunal: TJBA
Processo: 0787206-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0787206-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: ANDREA DAMASCENO MELO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO - RMI - SUCOM. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR AO PARÂMETRO APLICADO AO CASO. PORTARIA N.º 052/2022 DA PGMS.
TEMA 1.184 STF. SÚMULA 106 STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual em face do montante executado, com base na Resolução n.º 547/2024 do CNJ e no art. 485, inc. VI do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante; (ii) analisar falta de interesse processual do ente federado.

III. Razões de Decidir:

2. Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que se trata de execução fiscal em valor atualizado superior aos parâmetros utilizados pela Lei Orgânica do Município para a extinção do feito, consoante a Portaria n.º 052/2022 da PGMS.

3. Conforme estabelecido pelo Tema 1.184 CNJ,
tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta, à luz da competência constitucional do ente
exequente.

4
. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual.

5. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. Verificado valor atualizado da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito à luz da competência do município exequente. 2. Presente interesse processual do ente municipal. 3. Sentença anulada com remessa dos autos à origem.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º

0787206-66.2018.8.05.0001
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelada,
ANDREA DAMASCENO MELO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E